Tribunal: TJSP
Processo: 1048376-74.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Acidente de Trabalho – Acidente típico – Lesão em membro inferior esquerdo – Ausência de incapacidade laborativa – Amparo acidentário indevido – Sentença mantida – Recurso improvido.

Nego provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618358
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048376-74.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RONALDO
JOSÉ FERREIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048376-74.2019.8.26.0053 -Voto no 24.845
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1048376-74.2019
APELANTE:
Ronaldo José Ferreira
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
São Paulo 5a Vara de Acidentes do Trabalho
VOTO No 24.845
Acidente de Trabalho Acidente típico Lesão em
membro
inferior
esquerdo

Ausência
de
incapacidade laborativa
Amparo acidentário
indevido Sentença mantida Recurso improvido.
Nego provimento ao recurso.
RELATÓRIO.
Cuida-se de recurso de apelação da parte autora
contra a r. sentença de fls. 82/83 que, em ação acidentária, julgou
improcedente o pedido, pois o juiz de primeiro grau, com base no
conjunto
probatório, entendeu não comprovada a incapacidade
laborativa, em relação à queixa de lesão em membro inferior esquerdo,
decorrente de acidente típico datado de 04.04.2008.
O segurado insiste na tese de que faz jus à
concessão do amparo da lei, uma vez que, após o acidente, haverá, no
mínimo, demanda de maior esforço para o desempenho de sua profissão
habitual. Ressalta que o laudo pericial confirmou a existência de lesões
em joelho esquerdo, porém, estranhamente, concluiu pela ausência de
incapacidade laborativa. Salienta o laudo de seu assistente técnico e
pede, alternativamente, renovação da prova pericial (fls. 87/92).
Sem contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048376-74.2019.8.26.0053 -Voto no 24.845
3
FUNDAMENTO E DECIDO.
Respeitadas as alegações recursais, o apelo não
merece acolhimento.
A petição inicial narra que o autor, no exercício
da atividade de caldeireiro, sofreu, em 04.04.2008, acidente típico, o qual
resultou em grave lesão no membro inferior esquerdo (joelho).
Recebeu auxílio doença acidentário entre abril e
dezembro de 2008, por 'luxação entorse distensão das articulações” (fl.
65).
Por não concordar com a cessação sem
continuidade em outra espécie de amparo, veio a juízo buscando o
amparo definitivo.
Entretanto,
compartilho
do
decreto
de
improcedência.
Inicialmente, a meu ver, no tocante ao nexo
causal, há razoável incerteza quanto à sua comprovação.
Vejamos.
A petição inicial narra que o autor: “No dia
04/04/2008, o Autor trabalhando normalmente, fazendo o fechamento de
vasos de pressão com o uso de alavancas de aço. Repentinamente, uma
alavanca soltou-se e fez com que um vaso, de peso considerável,
rodasse e se chocasse contra o seu joelho esquerdo.”
Em
outras
palavras,
teria
havido
um
choque/impacto entre um equipamento ou peça e o joelho do autor.
Nesse mesmo sentido, os dados constantes da
CAT emitida pela empregadora (fl. 22).
No entanto, observo que o diagnóstico que gerou
o auxílio doença se refere a entorse do membro inferior esquerdo (fl. 65).
O laudo pericial oficial, por seu turno, ao tecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048376-74.2019.8.26.0053 -Voto no 24.845
4
esclarecimentos sobre o nexo causal, informou que o tipo de lesão
constatada (rompimento do ligamento) guardava relação com uma lesão
do tipo entorse (fl. 47).
Em resumo, tanto a narrativa contida na exordial
quanto os elementos constantes da CAT não permitem extrair uma exata
relação de causa e efeito com o real fato gerador da alteração apurada
pelo exame médico oficial.
Há, ainda, menção à prática esportiva (futebol
fl. 45), a qual, sabidamente, possui grande potencial para causar lesões
nos membros inferiores.
De qualquer modo, ainda que admitido tal
requisito legal, de outra parte, a incapacidade laborativa não restou
demonstrada.
Com efeito, ao exame físico, o profissional de
confiança do juízo, conquanto tenha confirmado a intervenção cirúrgica
sofrida pelo hipossuficiente, não verificou sinais de comprometimento
suficientes da justificar a alegação de incapacidade laborativa (fl. 45).
Sua conclusão, ao final, foi desfavorável à
pretensão do apelante (fl. 46).
A ratificar a tese pericial, noto que o próprio
obreiro informou, ao perito, o regular retorno às tarefas laborativas
habituais após o período de gozo de auxílio doença (fl. 45).
Esclareceu, ainda, ter sido aprovado em exames
admissionais posteriores ao evento, para exercer a mesma função de
caldeireiro, perante outras empregadoras (fl. 45).
O longo lapso decorrido entre o acidente e o
ajuizamento desta demanda também não favorece o acolhimento da
pretensão do segurado, sequer na espécie da demanda de maior
esforço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048376-74.2019.8.26.0053 -Voto no 24.845
5
Impende consignar que a legislação regente
prevê indenização na hipótese de efetiva redução da aptidão de trabalho
e não pela simples existência da lesão em si.
Nesse sentido, jurisprudência desta Corte:
“...a legislação acidentária não indeniza a lesão ou a
doença; mas sim a efetiva redução da capacidade
laborativa decorrente da atividade profissional. É o que
dispõe o artigo 86, caput, da Lei no 8.213/91: - “O
auxílio acidente será concedido, como indenização, ao
segurado quando, após a consolidação das lesões
decorrentes
de acidente de qualquer natureza,
resultarem seqüelas que impliquem redução da
capacidade para o trabalho que habitualmente
exercia” (AP 644.309.5/5-00 TJ/SP 17a Câm Rel
Alberto Gentil 01/12/2009).
Por fim, este Desembargador não ignora o
parecer médico do assistente técnico do autor (fls. 76/81).
Entretanto,
é
preciso
tecer
algumas
considerações.

Inicialmente,
noto
que
referido
trabalho
considerou ter havido entorse do joelho, relato controverso, como já visto,
e que serviu para gerar dúvidas sobre o nexo causal.
Não houve um estudo sobre a possibilidade de o
choque/impacto narrado na exordial ter causado o tipo de lesão
encontrada.
De outra parte, conquanto o profissional tenha
apurado alterações significativas por ocasião do exame físico, de outra
parte, não esclareceu como as mesmas impediriam ou limitariam o
exercício da profissão de caldeireiro, a infirmar a tese pericial oficial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048376-74.2019.8.26.0053 -Voto no 24.845
6
Há, ainda, no parecer do assistente, notícia de
que o autor teria mudado de função (fl. 76), após a alta médica do auxílio
doença, informação que diverge diametralmente do laudo judicial (fl.
45), o qual detém fé pública e é respaldado, nesse aspecto, pela própria
narrativa do autor, de que foi admitido para exercer a mesma função, em
outra empregadora, mesmo após o acidente (fl. 45).
Derradeiramente, quanto ao pedido de renovação
da prova pericial, o mesmo deve ser rejeitado, diante do bem elaborado
laudo oficial e dos demais elementos dos autos, acima mencionados.
Assim,
ausente
prova
de
incapacidade
laborativa, de rigor o improvimento do recurso, mantendo-se o decreto de
improcedência tal como lançado.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR